Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EXAME PSICOTÉCNICO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE INVALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE NOVO EXAME.
1. Os embargos de declaração são cabíveis se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para o reexame da matéria já solucionada no acórdão.
2. No caso em análise, não se verifica o vício apontado nos embargos opostos pelo Instituto AOCP, porquanto os argumentos apresentados buscam reexame da matéria já decidida. Há indícios de invalidade do exame psicotécnico, pois não foi realizado por pelo menos três especialistas, conforme exigência legal, e os mesmos profissionais analisaram o recurso administrativo.
3. O exame psicotécnico para o cargo pretendido pelo candidato é exigido por lei e pelo edital do certame, de modo que sua aptidão na avaliação psicológica é requisito para assumir o cargo almejado.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto AOCP não providos. Embargos de Declaração do Distrito Federal acolhidos. Decisão unânime.